Tribunal: TJSP
Processo: 0060892-12.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DENUNCIAÇÃO DA LIDE. REJEIÇÃO. APELANTE QUE É SUCESSOR DA CREDORA HIPOTECÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO FCVS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. IMÓVEL QUITADO PELOS AUTORES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Réu que sucedeu o credor hipotecário. Legitimidade passiva verificada.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DENUNCIAÇÃO DA LIDE. REJEIÇÃO. APELANTE QUE É SUCESSOR DA CREDORA HIPOTECÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO FCVS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. IMÓVEL QUITADO PELOS AUTORES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Réu que sucedeu o credor hipotecário. Legitimidade passiva verificada.
2. Parcelas do imóvel que foram quitadas pelos autores. Ausência de demonstração de saldo residual em aberto a comprometer o FCVS. Competência da Justiça Estadual.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228799
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0060892-12.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, são apelados ODILON DA SILVA SANTOS e ANNA PEREIRA
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0060892-12.2013.8.26.0100
2
Apelação Cível no 0060892-12.2013.8.26.0100
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelados: Odilon da Silva Santos e Anna Pereira Santos
Comarca: São Paulo
V. 1446
APELAÇÃO
CÍVEL.
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA.
PRELIMINARES
DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA E DENUNCIAÇÃO DA LIDE.
REJEIÇÃO. APELANTE QUE É SUCESSOR DA CREDORA
HIPOTECÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO
COMPROMETIMENTO DO FCVS. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA
ESTADUAL.
IMÓVEL
QUITADO
PELOS
AUTORES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Réu que sucedeu o credor hipotecário. Legitimidade passiva
verificada.
2. Parcelas do imóvel que foram quitadas pelos autores. Ausência
de demonstração de saldo residual em aberto a comprometer o
FCVS. Competência da Justiça Estadual.
Trata-se de apelação interposta contra sentença judicial (fls.
390/391 verso), cujo relatório adoto, proferida pela MM. Juíza da 1a Vara de
Registros Públicos de São Paulo, que, em ação de usucapião, julgou procedente o
pedido inicial, declarando a favor de Odilon da Silva Santos e Anna Pereira Santos
o domínio sobre o imóvel localizado à Rua German Burmeinster, número 188, apto
93, Vila Paulistana, na cidade de São Paulo-SP. Em razão do resultado da demanda,
condenou a parte contestante no pagamento das custas e despesas processuais, bem
como nos honorários advocatícios da parte autora, no importe de R$ 3.000,00, nos
moldes do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Apela o Banco réu (fls. 394/408), sustentando que a sentença
merece ser reformada, em síntese, porque (a) é parte ilegítima passiva para a ação,
diante do interesse da Caixa Econômica Federal, sendo esta a gestora do FCVS,
instituído pela RC 36/69; (b) a necessidade de denunciação da lide da Caixa
Econômica Federal, sendo a Justiça Federal competente para julgar esta ação; (c)
aponta a existência de saldo residual do FCVS em aberto, impossibilitando a baixa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0060892-12.2013.8.26.0100
3
da hipoteca, decorrente da obtenção de dois financiamentos para aquisição do
imóvel na mesma localidade, com omissão da informação pelo mutuário originário.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 410/412).
Contrarrazões apresentadas (fls. 416/426).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
Inicialmente, observo que as preliminares de ilegitimidade e
denunciação da lide arguidas pelo apelante não foram apresentadas em primeiro
grau. Contudo, para que não se alegue nulidade sob o fundamento de que as
preliminares tratam de “matéria de ordem pública”, passo a analisá-las.
Verifico que os requeridos Marcello Lopes Neves e Jeruza Viana
Pinto Lopes Neves adquiriram o imóvel discutido em 18/12/1986, gravado de
garantia hipotecária perante a alienante CEESP (Caixa Econômica do Estado de São
Paulo S/A R. 13 - fls. 15), Banco este que foi sucedido pelo réu Banco do Brasil
S/A, de forma a afastar a alegação de ilegitimidade passiva e denunciação da lide.
Quanto ao mérito, a sentença judicial está suficientemente
motivada e deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, que ora
ratifico, conforme admite este Tribunal (artigo 252 do RITJSP) e o Colendo
Superior Tribunal de Justiça (ED no AREsp no 980.631, Rel. Min. Regina Helena
Costa, DJE de 22.5.2017 e RMS 50.400/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE de
10.5.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0060892-12.2013.8.26.0100
4
A tese recursal não conseguiu abalar a solidez dos fundamentos
constantes da sentença proferida pela MM. Juíza Vivian Labruna Catapani que, de
maneira dialética, versou sobre a matéria objeto dos autos.
A questão controvertida a ser dirimida, nos limites das razões
recursais apresentadas pelo apelante, é a existência, ou não, de saldo residual em
aberto, a autorizar o ingresso da Caixa Econômica Federal no feito, bem como
impedir a baixa da hipoteca gerada sobre o imóvel que os apelados pretendem
usucapir.
Com efeito, os autores comprovaram o pagamento das parcelas 159
a 192, em período anterior ao ajuizamento desta ação, conforme mostram os recibos
de pagamentos juntados (fls. 358/361 e 364), quitando o imóvel. Ademais, o Banco
apelante não impugnou os recibos juntados pelos apelados (fl. 389). Pelo contrário,
quando intimado para se manifestar sobre os documentos juntados pelos
demandantes, afirmou que a eles não se opunha (fl. 389).
Por fim, o apelante não demonstrou que a ação revisional ajuizada
pelo corréu Marcello Lopes Neves, no ano de 2003, referia-se ao imóvel discutido
nestes autos. O documento de fls. 328/329 não contém sequer a identificação do
imóvel. Há que se considerar também que, quando do ajuizamento da mencionada
ação, em 2.003, o bem ora discutido já estava quitado (17/12/2002 - fl. 364) e,
portanto, ausente prova de risco ou impacto jurídico ou econômico ao FCVS, o que
afasta definitivamente o interesse da Caixa Econômica Federal.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Nos termos do artigo 85, §11 do CPC, levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal exercido pelos advogados das partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0060892-12.2013.8.26.0100
5
vencedoras, majoro os honorários advocatícios para R$ 3.500,00.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora